Tribunal: TJMT
Processo: 1066150-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066150-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CAPITANIO - CPF: 022.300.900-89 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUCAS PERETTI FERREIRA - CPF: 020.482.120-77 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DELAZERI - CPF: 023.636.120-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de dois contratos bancários firmados com a instituição financeira, mantendo
incólumes
os encargos pactuados. O apelante pleiteia o redimensionamento das taxas de juros remuneratórios por suposta abusividade, com a consequente restituição, em dobro, dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, para fins de aferição da dialeticidade recursal; (
ii
) apurar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos ultrapassam, de forma abusiva, a taxa média de mercado, autorizando a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade, pois ataca diretamente o fundamento da sentença, que se baseou em parâmetro equivocado de taxa média de mercado para concluir pela legalidade dos encargos.

O endereço eletrônico do Banco Central utilizado na sentença refere-se às taxas praticadas por instituições financeiras, e não às taxas médias consolidadas como referência de mercado, conforme o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

Nos contratos em exame, as taxas pactuadas (22,00% e 21,85% ao mês) excedem em aproximadamente três vezes as taxas médias divulgadas pelo Bacen no período da contratação (6,75% e 6,21% ao mês), configurando flagrante abusividade e colocando o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1º).

A jurisprudência do STJ autoriza a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em casos excepcionais, especialmente quando a discrepância frente à média de mercado é expressiva e injustificável, ainda que se admita certa margem de variação diante do risco da operação.

A alegação da instituição financeira sobre o maior risco de inadimplência de seu público-alvo não se mostra suficiente, por si só, para justificar taxas tão superiores à média de mercado, em especial diante da ausência de comprovação concreta nos autos.

A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé, a qual não se verifica no presente caso, sendo devida apenas a restituição simples dos valores cobrados a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando enfrenta especificamente o fundamento da sentença recorrida, ainda que repita argumentos já apresentados.

A pactuação de juros remuneratórios aproximadamente três vezes superiores à taxa média de mercado, sem justificativa concreta, caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples quando ausente a demonstração de má-fé na cobrança dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, V; 39, V; 51, § 1º; CPC/2015, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019,
DJe
05.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.02.2019,
DJe
21.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1066150-97.2024.8.11.0041

JEAN MARCELL DE AZEVEDO
X
CREFISA S
/
A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JEAN MARCELL DE AZEVEDO
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação
r
evisional
,
ajuizada
em face de
CREFISA S
/
A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, mantendo a avença entre as partes.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença, com o redimensionamento dos juros remuneratórios praticados nos dois contratos firmados entre as partes, pugnando pela restituição, em dobro, dos valores cobrados em excesso.

Em suas razões (
id
293159420), sustenta que houve equívoco pelo juízo singular na análise das taxas médias de mercado aplicáveis aos contratos, ao utilizar parâmetros inadequados oriundos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Argumenta que, conforme consulta
ao
BACEN, as taxas médias indicadas para o crédito pessoal não consignado, no período da contratação, correspondiam a 5,33% ao mês e 86,50% ao ano para o contrato n. 040400096141, e 5,27% ao mês e 85,30% ao ano para o contrato n. 040400096760.
De maneira que as taxas
praticadas nos dois contratos (22,00% a.m. e 987,22% a.a. no primeiro; 21,85% a.m. e 971,71% a.a. no segundo)
mostram-se
muito superiores
à média
, devendo ser reconhecida a
abusividade.

Em suas contrarrazões (
id
293159426), a apelada argui preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que as razões não atacam os fundamentos da sentença. No mérito, defende
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a Instituição Financeira,

em sede de preliminar
,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que
o
apelante não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos
.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise,
ex
aminando as razões recursais, constat
a-se
que o apelante enfrenta diretamente o principal fundamento da sentença, qual seja, a interpretação do juízo acerca das taxas médias de mercado utilizadas como parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios contratados.

O recurso questiona especificamente o link utilizado pelo magistrado para obtenção das taxas de mercado, argumentando que os dados ali obtidos não corresponderiam às verdadeiras taxas médias divulgadas pelo Banco Central, mas sim às taxas praticadas pelas diferentes instituições financeiras.

Portanto, contrariamente ao alegado pela parte apelada, o recurso satisfaz plenamente o requisito da dialeticidade, atacando de maneira específica e direta os fundamentos da sentença, o que possibilita o exercício do contraditório e o conhecimento da matéria devolvida a este Tribunal.

Portanto, identific
a-se
que
o
apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do
contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu
, nos moldes do que disciplina o a
rt
.
1.010, II e III, doCPC
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas
aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à verificação da existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado firmados entre as partes.

O apelante celebrou com a instituição financeira apelada dois contratos:

1) Contrato n. 040400096141 (Empréstimo pessoal) - Valor do crédito: R$ 999,99, com pagamento de 12 parcelas de R$ 252,55, totalizando R$ 3.030,60, com taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.

2) Contrato n. 040400096760 (Refinanciamento) - Valor do crédito: R$ 3.477,86, com pagamento em 12 parcelas de R$ 2.276,09, totalizando R$ 27.313,08, com taxa de juros de 21,85% ao mês e 971,71% ao ano.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de revisão contratual, sob o fundamento de que as taxas contratadas não seriam abusivas por não superarem as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, que segundo a sentença, estariam fixadas em 22,39% ao mês e 1.029,35% ao ano.

O cerne da questão reside, portanto, na verificação de qual seria a correta taxa média de mercado a ser considerada como parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios nos contratos em questão.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão ao apelante quando afirma que o link utilizado pelo magistrado na sentença não corresponde
ao
adequado para obtenção das taxas médias de mercado para fins de aferição de abusividade.

O endereço eletrônico mencionado na sentença refere-se ao relatório de taxas de juros de operações de crédito, que contém as taxas efetivamente praticadas pelas diversas instituições financeiras em operações de crédito, e não as taxas médias consolidadas pelo Banco Central como parâmetro de mercado.

Por outro lado, o apelante demonstra que, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, as taxas médias de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, no período da contratação (agosto/2022), correspondiam a:

- 5,33% ao mês e 86,50% ao ano
-
Contrato n. 040400096141 (Empréstimo pessoal)
;

-
5,27% ao mês e 85,30% ao ano
-

Contrato n. 040400096760 (Refinanciamento)
;

Tal informação não foi especificamente contestada pela parte apelada, que se limitou a argumentar que as taxas praticadas estariam justificadas pelo maior risco da operação, considerando o perfil do cliente e a ausência de garantias.

Como se sabe, as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações de juros da Lei de Usura, sendo permitida a livre pactuação das taxas, conforme disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Entretanto, isso não significa que as taxas possam ser fixadas arbitrariamente. A jurisprudência pacificada reconhece que, embora não haja limitação prévia, os juros remuneratórios podem ser revisados em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que se verifica quando a taxa contratada destoa significativamente da taxa média de mercado.

No caso em análise,
em consulta junto ao site do Bacen,
constat
a-se
que as taxas praticadas nos contratos (22,00% a.m. e 987,22% a.a. no primeiro; 21,85% a.m. e 971,71% a.a. no segundo) são aproximadamente
três
vezes superiores às taxas médias de mercado para operações da mesma natureza
:
contrato (nº
040400096141
), celebrado em 13/06/2022 (id 293159397): 6,75% ao mês
; e
Contrato
(
n
º
040400096760
),
celebrado em
28/07
/2022 (id 293159
399
): 6,
21
% ao
mês.
1

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores, uma taxa
três
vezes superior à média de mercado não se justifica apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada.

A parte apelada argumenta que atua em um nicho específico do mercado, com público-alvo distinto dos grandes bancos, o que justificaria a prática de taxas superiores em razão do maior risco de inadimplência.

Contudo, mesmo que se reconheça a existência desse mercado relevante específico, as taxas praticadas ainda assim se mostram excessivas e desproporcionais ao risco assumido.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de
constitucionalidade do art. 5º da MP n. º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

A
disparidade
apurada
configura evidente onerosidade excessiva para o consumidor, colocando-o em situação de manifesta desvantagem perante a instituição financeira.

Desta forma, a
discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, no presente caso, autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, em consonância com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês da celebração do instrumento, sendo necessária a redução à taxa média.

Por conseguinte, diante da evidente abusividade constatada, as taxas de juros remuneratórios dos contratos em questão devem ser limitadas às taxas médias de mercado para operações da mesma natureza no período da contratação:

1) Para o Contrato n. 040400096141: limitação à taxa média de
6,75
% ao mês
;

2) Para o Contrato n. 040400096760: limitação à taxa média de
6,21
% ao mês
;

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores pagos a maior,
tem-se
que não
merece
acolhimento.

A repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do credor na cobrança indevida, o que não restou configurado no presente caso.

A instituição financeira agiu amparada nos termos do contrato firmado entre as partes, ainda que com cláusulas posteriormente consideradas abusivas.

Assim, o eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para
r
econhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos e limitá-las às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período da contratação, sendo:
a) para
o Contrato n. 040400096141
,
limitação à taxa média de
6,75
% ao mês
; b) para
o Contrato n. 040400096760
,
limitação à taxa média de
6,21
% ao mê
s; bem como, para d
eterminar a repetição na forma simples
.

Por conseguinte, d
iante da modificação da sentença e considerando o parcial provimento do recurso, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor/apelante com a redução dos encargos contratuais, a ser apurado em liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025